Tribunal: STF
Processo: RE 1358225
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 31) opostos em 25.02.2022 (eDOC 32) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por Gisela Aparecida de Barros, nos seguintes termos (eDOC 30):



    “Trata-se de agravo interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e de recurso extraordinário interposto por Gisela Aparecida de Barros em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 16, p. 137):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — QUESTÕES PRÉVIAS — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — CERCEAMENTO DE DEFESA — AFASTADAS — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA — ART. 19 DO ADCT — AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS — ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS — PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO — MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. 



    O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. 



    Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 



    A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente federado. 



    A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    Não havendo o cumprimento do tempo de serviço exigido para a aquisição da estabilidade excepcional, prevista no artigo 19, do ADCT, não há falar em direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. 



    Descabido o redirecionamento da astreinte ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual.”



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 155):



    “(…) ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada, não houve aproveitamento de tempo de serviço entre os Entes Públicos para fins de contagem do tempo para a estabilidade excepcional, mas apenas ocorreu a subsunção fática à norma, que exige apenas a condição de servidor público há cinco anos da promulgação da Carta Magna. 



    Não existe regra exigindo a contagem do tempo de serviço público exclusivo perante determinado Ente Público. A Constituição exigiu apenas a condição de servidor público há cinco anos.”



    Já no recurso extraordinário apresentado por Giselda Aparecida de Barros, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, XXXVI e LV, da Constituição de 1988, argumentando que houve cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (eDOC 16, p. 201-226).



    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa em virtude da deficiência de fundamentação e ausência das razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral (eDOC 16, p. 57).



    O recurso extraordinário interposto por Giselda Aparecida foi admitido (eDOC 16, p. 59).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 16, p. 127-129):



    “(...) não há olvidar que a CRFB estendeu a estabilidade aos servidores públicos, em exercício há, pelo menos, 05 (cinco) anos continuados, verificados na data de sua promulgação, e que não tivessem sido admitidos por concurso público (art. 19, do ADCT). 



    A estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala tem previsão no artigo 19, do ADCT, da Constituição da República Federativa do Brasil e consiste em benefício, conferido pelo constituinte originário, aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 



    Tem-se, portanto, uma exceção à regra mencionada, já que os servidores que preenchiam determinados requisitos passaram a ter estabilidade. 



    A propósito dispõe o artigo 19 dos ADCT: 



    Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. (Destaquei). 



    In casu, o Ato n. 258, de 16/10/1996 (id. 25370568, pág. 16) não obedeceu aos requisitos do artigo 19 da ADCT e, tampouco, os do artigo 37, inciso II, afrontando, consequentemente, o artigo 37, § 2º, todos da CRFB, uma vez que a investidura da Apelante Gisela Aparecida de Barros, no cargo público de Oficial de Apoio Legislativo, inicialmente ocupado, de natureza efetiva, não se deu por aprovação em concurso público e, também, não, por estabilidade extraordinária, haja vista que, na data da promulgação da Constituição Federal, não contava pelo menos 5 (cinco) anos, contínuos, de Serviço Público, prestados na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    Nota-se, do controle de vida funcional, fornecido pela Assembleia Legislativa (id. 25370593, págs. 06/15), que, na data de 05 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, a Recorrente Gisela Aparecida de Barros encontrava-se trabalhando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mas contava menos de 05 (cinco) anos de Serviço Público, prestado à referida Casa de Leis, uma vez que ingressou em 01 de novembro de 1984, a título de experiência, no cargo de Recepcionista, ou seja, tinha 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias antes da promulgação da Constituição. 



    Logo, se Gisela Aparecida de Barros não adquiriu a estabilidade prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é certo que ocupou o cargo de forma precária, de modo que, poderia ter havido progressão funcional. 



    (…)



    Ressalte-se que o direito à estabilidade excepcional, previsto na ADCT, limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se verificou. 



    Desse modo, é evidente que o Ato 258/1996 que a declarou estável no serviço público é nulo de pleno direito, por padecer do vício de inconstitucionalidade. 



    Importante destacar que o Ofício n. 056, encaminhado pelo Chefe do Serviço de Benefício do INSS de Cuiabá, informou a ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, no período em que, supostamente, laborou para o Município de Torixoréu (id. 25370570, pág. 10), comprovando que houve a utilização de documento falso para o obter a estabilidade excepcional na AL/MT. 



    Além de ter sido, irregularmente, beneficiada com a estabilidade constitucional, a Recorrente Gisela Aparecida de Barros jamais deveria ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, posto que o cargo de recepcionista foi transformado no de carreira de Oficial de Apoio Legislativo que é de Nível Médio. Logo, é evidente que houve ascensão irregular de cargos e, logicamente, o Ato n. 600/2003 também padece de nulidade. 



    Frise-se que o fato de os atos terem sido praticados há mais de 20 (vinte) anos não tem o condão de tornar a Recorrente estável no Serviço Público, porque não se adquire direito em detrimento da Constituição.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, ao assentar que o recorrente não faz jus à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, já que não houve continuidade no serviço público até o momento da promulgação da Constituição Federal, . Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 19 DO ADCT. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO À EFETIVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Havendo pronunciamento da Suprema Corte na matéria inexigível à submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal a quo. Não há falar, portanto, em ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 627.540-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIDADE ANÔMALA OU EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART. 19) EQUIPARAÇÃO COM CARREIRA DE CARGOS EFETIVOS IMPOSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.053.358-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões recursais sustenta-se a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que, embora o acórdão recorrido esteja em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto à ausência de preenchimento do requisito necessário à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT (continuidade no serviço público até o momento da promulgação da CF/88), não foi apreciada a alegada violação ao ato jurídico perfeito, “que se operou com a aposentadoria da Embargante” (eDOC 31, p. 3).



    No ponto, alega-se que a declaração de nulidade dos atos (OMD 027/90 e 258/96) que transformaram o emprego da Embargante em cargo de carreira e por arrastamento os atos subsequentes, não poderia atingir a sua aposentadoria, uma vez que será cessado o pagamento do benefício, mesmo tendo sido recolhidas as contribuições previdenciárias ao longo de todo o período e que é irrelevante “o registro no Acórdão recorrido no sentido de que o pedido de aposentadoria (realizado em 15/05/2017) teria acontecido após o ajuizamento do feito” (eDOC 31, p. 4). 



    Ao final, requer-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanado o vício apontado. 



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção do ato embargado (eDOC 35). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    In casu, o mérito do recurso extraordinário teve o seguimento negado em face da consonância entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do Supremo acerca do tema. 



    É que a Recorrente não concursada não faz jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, já que não houve continuidade no serviço público até o momento da promulgação da Constituição Federal (eDOC 16, p. 128). A respeito, vejam-se os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983. A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais (ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 603.663-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.247.837-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2020). 



    Além disso, a decisão embargada aplicou o Tema 660 da sistemática da repercussão geral que abrange a alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ademais, acrescento que a Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva (Súmula 473 do STF). Nesse sentido:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE. 1. Pode a Administração Pública, segundo o poder de autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal, prescindindo, portanto, de instauração de processo administrativo (Súmula STF nº 473). 2. Agravo regimental improvido” (RE 273.665-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 05.08.2005). 



    “(...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança ...” (ARE 985.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.06.2017). 



    Na hipótese, a Corte a quo, ao decidir a lide quanto à nulidade dos atos ora questionados, afastou o suposto cerceamento de defesa (eDOC 16, p. 126). 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente